Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717316-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA DESPACHO À Secretaria, para cadastrar no Pje a Advogada dos agravados-executados, Dra. Alessandra Barreto Fernandes, OAB/DF 28.797. Após, aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora